Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700462-25.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: PAULO ROBERTO SANTOS SILVA D E S P A C H O Regularize ITAÚ UNIBANCO S.A. (apelante) a sua representação processual, pois a procuração de ID 21050367 - pág. 1/2 encontra-se vencida. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora